Tribunal: TJBA
Processo: 8024507-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024507-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: AMELIA DA CONCEICAO ARAUJO SOUZA

Advogado(s)
:
GEYSA NUNES CARDOSO SILVA, DANILO FERREIRA FAGUNDES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSALMENTE REALIZADOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho de Ilhéus, proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais em conta corrente da autora, referentes a empréstimo/contrato bancário, sob pena de multa mensal de R$2.000,00 por descumprimento, nos termos do art. 83 do CDC. O recurso foi inicialmente recebido sem efeito suspensivo. Contra essa decisão, a agravante interpôs Agravo Interno, que foi julgado prejudicado diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) estabelecer se é legítima a suspensão dos descontos realizados em conta corrente da autora, diante da alegação de contratação não reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de admissibilidade do Agravo de Instrumento é superado, permitindo a análise do mérito recursal.

4.

Em sede de Agravo de Instrumento, a instância superior limita-se à análise da existência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, sendo vedada a apreciação de matérias não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

5.

O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida.

6.

A autora/agravada apresentou extratos bancários que comprovam os descontos questionados e negou ter contratado o empréstimo, alegando fraude, o que evidencia, em sede de cognição sumária, a verossimilhança de suas alegações.

7.

Diante da natureza alimentar das verbas atingidas pelos descontos, justifica-se o perigo de dano, pois sua continuidade comprometeria a subsistência da agravada.

8.

A medida deferida é reversível, pois, em caso de improcedência da ação, os descontos poderão ser retomados.

9.

Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o CDC, especialmente o art. 6º, VIII, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, o que afasta a exigência de prova negativa por parte da agravada.

10.

A tese da agravante quanto à validade do contrato e à inadimplência da autora envolve o mérito da ação principal e não obsta a concessão da tutela provisória, quando presentes seus pressupostos legais.

11.

Constatada a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, revela-se acertada a decisão que suspendeu os descontos, em caráter cautelar, até julgamento definitivo da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência pode ser deferida quando evidenciada a verossimilhança das alegações de fraude contratual e o perigo de dano decorrente de descontos sobre verbas de natureza alimentar.

2.

A suspensão dos descontos em conta corrente, quando presentes os requisitos legais e sem risco de irreversibilidade, é medida legítima e adequada para proteger o consumidor hipossuficiente até o julgamento de mérito da ação.

3.

Em sede de agravo de instrumento, não se admite a análise de matérias não enfrentadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8024507-97.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante –
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
e como
Agravado
-
AMELIA DA CONCEICAO ARAUJO SOUZA

.

Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7